Tribunal: TJDFT
Processo: 0722511-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722511-49.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMYLZE DE AMORIM BARBOSA EMBARGADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, WALDYR PERIM D E S P A C H O INTIMEM-SE os Embargados para contrarrazões ao recurso ID 74568095. Brasília, 22 de agosto de 2025 11:50:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador